Tribunal: STF
Processo: Pet 8941
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de tutela cautelar requerida por Júlio Flávio Pipolo e Maria Cristina Michelan, com objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade na origem.
    Os requerentes narram que:
    “[…]
    1. Trata-se de execução em cumprimento de sentença condenatório em honorários advocatícios de sucumbência face a ação de execução julgada improcedente promovida pela requerida, processo n. 0114186-39.1997.8.19.0001 (doc. anexo).
    […]
    10. Os requerentes interpuseram recurso extraordinário, face ao acórdão proferido pelo STJ, em sede de agravo interno em agravo em recurso especial n. 1634949/RJ, pendente de juízo de admissibilidade na instância ‘a quo’ (doc. anexo).”
    Sustentam a existência de fumus boni iuris, porquanto
    “[o] acórdão recorrido, é inconstitucional, pois contrariou o decidido no RE 666.589/DF, uma vez que as decisões judiciais são cindíveis em partes e o recurso parcial delas interposto, não viola o princípio da unicidade recursal. 
    16. Vale dizer, a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao artigo 932, III do CPC, é oposta ao decidido pelo RE 666.589/DF, que não considera a parcialidade do recurso como causa para o seu não conhecimento, pois o trânsito em julgado da sentença/acórdão ocorre, por partes e em instâncias diferentes.
    […].” 
    Afirmam, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em error in judicando “ao asseverar que a falta de impugnação da integralidade da decisão recorrida, não confere efeito devolutivo ao recurso especial, que assim transita em julgado na instância ‘a quo’ na totalidade, pois tal entendimento, diverge do prescrito no artigo 1.013 do CPC e do decidido no RE 666.589/DF. 
    Quanto ao periculum in mora, asseveram que:
    “[o] requerente Júlio completou 60 anos de idade em 1/06/2019 (doc. anexo) e o processo iniciou-se em 1997, por sua vez o art. 5, LXXVIII da CF eleva a princípio constitucional a celeridade processual e a ocorrência da coisa julgada em 01/11/2017 (doc. anexo - parágrafos 30 a 35 acima), legitimam o levantamento imediato da verba alimentar de sucumbência, no montante de R$ 7.789.631,85 (juros de mora a contar da citação). 
     Requerem, ao final
    “[...] tendo em vista, a probabilidade de êxito do recurso extraordinário interposto, em razão das inconstitucionalidades do acórdão recorrido demonstradas a exaustão nos parágrafos acima o fumus boni iuris e o periculum in mora, que integram a petição de recurso extraordinário e com base no precedente do STF, 2º Turma, na Ação Cautelar 1.549, Relator Min. Celso de Melo, vem requerer ao Ministro Relator a imediata CONCESSÃO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL consistente na determinação ao juiz da 12º Vara Cível do Rio de Janeiro, processo n. 0114186-39.1997.8.19.0001, a expedição de mandado de levantamento eletrônico da verba alimentar de sucumbência: 
    […]
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 
    A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Corte, conforme prescrevem as Súmuas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
    “Súmula 634 - NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCEDER MEDIDA CAUTELAR PARA DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM”.
    “Súmula 635 - CABE AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIR O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA PENDENTE DO SEU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE”.
    No caso em tela, não se verifica o preenchimento desse requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista que ainda não houve a admissibilidade do apelo extremo pela instância judiciária de origem.
    Anoto que o novo Código de Processo Civil em nada alterou a jurisprudência sedimentada desta Corte, conforme se observa da redação do art. 1.029, § 5°:
    “§ 5° O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 
    II – ao relator, se já distribuído o recurso;
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 
    Conclui-se, da leitura do referido dispositivo, que cabe aos requerentes formularem o pedido de concessão de efeito suspensivo perante o Tribunal de origem, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso. 
    Isso posto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator